Tribunal: TJMT
Processo: 0018395-27.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018395-27.2014.8.11.0015
RECORRENTE: JOSE VALENTIN MARTINELLI
RECORRIDO: CRISTIANO JOSÉ QUAINI
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018395-27.2014.8.11.0015
RECORRENTE: JOSE VALENTIN MARTINELLI
RECORRIDO: CRISTIANO JOSÉ QUAINI
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 89743970) interposto por JOSE VALENTIN MARTINELLI com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28144452):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0018395-27.2014.8.11.0015, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. 27/11/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração no id. 28578976, por CRISTIANO JOSÉ QUAIN e no id. 30574489, por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA decidiu-se, in verbis (id 40859950):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS DE CRISTIANO JOSÉ QUAINI ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DE JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0018395-27.2014.8.11.0015, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. 29/04/2020)”.
Os novos Embargos de Declaração ids 41785049, 50779481, opostos por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA, foram rejeitados, conforme decisão de id 49648974 e 67634955.
Após, apresentados o quarto Embargos de Declaração por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA, no id 68958979, estes não foram conhecidos diante da decisão de id 86985035.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CRISTIANO JOSÉ QUAINI E OUTRA, que nos autos da Ação Reivindicatória, reformou a sentença para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus.
O Recorrente alega violação aos artigos 13, 113, 277, 422 e 661, §1o, do Código de Processo Civil, artigo 1.228 do Código Civil, artigo 5o, LXXVII, da CF, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) tanto a pessoa do Recorrido Enedilson fora citado e a sua ex esposa, que alegou não ter sido citada, não eram possuidores nem proprietário do imóvel, de modo que a sentença não lhes causou qualquer prejuízo”.
Assevera que: “(...) Como já analisado acima, e bem apontado pelo voto do Revisor, com os documentos juntados nos autos, o que ficou claro é a sentença não possui qualquer efeito sobre a Recorrida Suely, uma vez que a mesma nunca esteve ou deteve a posse do imóvel em questão, até porque fora comprovada a sua condição de separada”. (...) A finalidade processual e fática foi alcançada, vez que foi demonstrado o real proprietário do imóvel, fazendo parte de todos os atos processuais as partes que possuem interesse, como requeridos, aqueles que possuíam o imóvel à época dos fatos”.
Afirma que: “(...) Portanto, se contrapõe nos autos a existência de título de propriedade do Recorrente e a posse injusta do quem ESTIVER NO BEM. 51. Em síntese, os Autores (reais proprietários – legitimidade ativa) buscam reaver a coisa de quem ESTÁ na posse do bem (possuidores – legitimidade passiva) ou de quem apresentar outro título da área”. (...) NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL FOI DEMONSTRADO O ENEDILSO E A SUELY, NEM DEVERIA COMPOR A LIDE, HAVENDO PEDIDO INCLUSIVE DOS AUTORES PARA SUA EXCLUSÃO”.
Contrarrazões (ids. 93836454 e 93811452)
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Apesar do id 89824993, ter certificado a tempestividade do recurso, tem-se que este é intempestivo.
Explico.
O Recorrente apresentou conforme explanado no relatório 4 (quatro) recursos de Embargos de Declaração.
O último Embargos apresentados (id 68958979), não foi conhecido uma vez que de acordo com a expressa previsão do art. 1.026, §4o, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada, in verbis (id 86985035).
“QUARTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL CUJA SENTENÇA FOI ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE (DIREITO REAL) – DEMAIS EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §4o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Consoante expressa previsão do art. 1.026, §4o, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada pela insistência da parte em ver atendida tese insubsistente”.
Contra essa decisão o Agravante interpôs este Recurso Especial.
Conforme relatado acima, o não conhecimento dos Embargos de Declaração (manifestamente inadmissíveis, como no corrente caso) não provoca a interrupção do prazo recursal.
Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de é que interposto recurso incabível, o prazo para interposição de outro recurso não suspende nem interrompe.
Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. VERIFICAÇÃO. ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.1. Conforme alertado em acórdão de fls. 535-541, de acordo com o § 4o, do art. 1.026 do CPC/2015, não seriam admitidos novos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência de dois aclaratórios de natureza protelatória.
2. Os embargos de declaração opostos às fls. 543-551 eram, pois, sabidamente incabíveis, razão pela qual não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos.
3. Ante a impossibilidade do manejo de quaisquer recursos, em virtude do decurso do prazo, tem-se por encerrada a prestação jurisdicional nesta Corte, devendo ser determinada a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1244861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)”. (g.n)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso' (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.683.006/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1837503/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)”. (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O RECONHECIMENTO DE SUA DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo processual concedido para regularização do vício apontado. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1726046/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” . (g.n)
Desse modo, verifica-se que acórdão proferido pelo Órgão Fracionário no terceiro Embargos de Declaração (id 67634955) opostos parte do Recorrente, que foram rejeitados, foi publicado em 26/11/2020.
O Recurso Especial foi protocolado apenas em 08/06/2021, ou seja intempestivamente.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (tempestividade), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id 89869461) interposto por JOSE VALENTIN MARTINELLI com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28144452):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0018395-27.2014.8.11.0015, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. 27/11/2019)”.
Opostos Embargos de Declaração no id. 28578976 por CRISTIANO JOSÉ QUAIN e no id. 30574489, por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA decidiu-se, in verbis (id 40859950):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMBARGOS DE CRISTIANO JOSÉ QUAINI ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DE JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0018395-27.2014.8.11.0015, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. 29/04/2020)”.
Os novos Embargos de Declaração ids 41785049, 50779481, opostos por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA, foram rejeitados, conforme decisão de id 49648974 e 67634955.
Já, os Embargos de Declaração apresentados por JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA, no id 68958979, não foram conhecidos diante da decisão de id 86985035.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CRISTIANO JOSÉ QUAINI E OUTRA que nos autos da Ação Reivindicatória, reformou a sentença para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus.
Nas razões do recurso extraordinário o Recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que: “(...) a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O Acórdão deixa de aplicar o artigo acima em conjunto com o princípio da instrumentalidade ao tornar nulo os atos processuais, cuja inexiste demonstração de prejuízo pela parte que alegou a nulidade.”.
Contrarrazões (ids. 93811459 e 93836457).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Apesar do id 89824993, ter certificado a tempestividade do recurso, tem-se que este é intempestivo.
Explico.
O Recorrente apresentou conforme explanado no relatório 4 (quatro) recursos de Embargos de Declaração.
O último Embargos apresentados (id 68958979), não foi conhecido uma vez que de acordo com a expressa previsão do art. 1.026, §4o, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada, in verbis (id 86985035).
“QUARTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL CUJA SENTENÇA FOI ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE (DIREITO REAL) – DEMAIS EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §4o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Consoante expressa previsão do art. 1.026, §4o, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada pela insistência da parte em ver atendida tese insubsistente”.
Contra essa decisão o Agravante interpôs este Recurso Extraordinário.
Conforme relatado acima, o não conhecimento dos Embargos de Declaração (manifestamente inadmissíveis, como no corrente caso) não provoca a interrupção do prazo recursal.
Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que interposto recurso incabível, o prazo para interposição de outro recurso não suspende nem interrompe.
Confira-se:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.( ARE 1278369 AgR - Órgão julgador, Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento, 23/11/2020 Publicação, 16/12/2020)”. (g.n)
“EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (“ARE 685997 ED Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 28/11/2017 Publicação: 27/04/2018”. (g.n)
Desse modo, verifica-se que acórdão proferido pelo Órgão Fracionário no terceiro Embargos de Declaração (id 67634955) opostos parte do Recorrente, que foram rejeitados, foi publicado em 26/11/2020.
O Recurso Extraordinário foi protocolado apenas em 09/06/2021, ou seja intempestivamente.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (tempestividade), nego seguimento ao recurso Especial e Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente a ausência do código do movimento “432” (recurso extraordinário não admitido), razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça